Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
I. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
II. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário.
III. Optando a parte beneficiária da condenação por requerer a liquidação de sentença em face da sociedade de economia mista condenada solidariamente, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva nem da incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.